Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702653-42.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA JULIA BIANCHI PRATES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 59052515) interposta por CAMILA JULIA BIANCHI PRATES em face de sentença (ID 59052512), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do Autor sobre o veículo JAC, modelo J3 TURIN, ano/modelo 2013/2014, cor BRANCA, Código de RENAVAM 00599850990, Chassi n.o LJ12FKR14E4203810 e placa OVN-3602 A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 59052519), nas quais suscita preliminar ao mérito do recurso apresentado pela Ré, especificamente a ausência de dialeticidade recursal. Sustenta que “o recurso apresentado, em momento algum, aborda as questões suscitadas na sentença” (ID 59052519 - Pág. 3) Assim, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE a Apelante, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação sobre a referida preliminar alegada pela Apelada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 17:32:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador